Tribunal: TJBA
Processo: 0501105-39.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501105-39.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: DENISE DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. FALTA DE INDICAÇÃO DE PARÂMETRO CONSTITUCIONAL. NÃO PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO, MAS DE APENAS 30 (TRINTA) DIAS. DOCENTE DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. FERIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PREVISTA EM LEI LOCAL. LEI ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A NORMA GERAL. DEVER DE INCIDÊNCIA DE 1/3 SOBRE TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELO DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA.

1.

Q
uanto à suposta inconstitucionalidade da lei local e suposta violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, tenho que desmerece acolhida. Isso porque, o
requisito constitucional de indicação do parâmetro da análise de constitucionalidade não foi observado pelo apelante, ou seja, não indicou norma da Constituição Estadual ou da Constituição Federal.
Ademais, a norma municipal rechaçada pelo recorrente não criou cargos, funções ou empregos públicos.
Preliminar que se afasta.

2.

Resta sedimentado no Supremo Tribunal Federal a incidência do terco constitucional de ferias sobre a integralidade do período de ferias gozadas e de conformidade com a legislacao local.

3.

Outrossim,

por força do princípio da especialidade, a norma especial se sobrepõe à norma geral, afastando, assim, a pretensão do apelante de retirar a incidência prevista na norma
municipal n°
2.164/2011 (Plano de Cargo e Carreira dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Valença.

4.

Dessa forma,
se a lei de regência prevê que o total de 45 dias de férias aos professores municipais, nos termos do inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, o adicional de 1/3 deve incidir sobre a totalidade do período.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.

0501105-39.2019.8.05.0271
,
em que são apelante e apelada respectivamente
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e
Denise dos Santos Conceição.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da municipalidade, mantendo-se a sentença nos seus termos, pelos motivos constantes no voto condutor.